Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703801-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIHEL HENRICK BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na qual a defesa postula a absolvição do réu por insuficiência de provas e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) pode ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos probatórios presentes nos autos, incluindo o auto de prisão em flagrante, o laudo de exame químico e os depoimentos dos policiais, demonstram de forma clara a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, possuem valor probatório suficiente, justificando a condenação. 4. A alegação de insuficiência de provas é infundada, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o apelante trazia consigo porções de maconha, fracionadas e embaladas, indicando a finalidade de mercancia. A versão apresentada pelo acusado é isolada e discordante dos demais elementos probatórios. 5. Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. A jurisprudência admite a consideração de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado quando se evidencia a habitualidade na prática criminosa. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; CP, art. 33, § 2o, "b" e § 3o; CPP, art. 386, VII; STJ, Súmula no 231. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641459, 00090272320148070009, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 24/11/2022; TJDFT, Acórdão 1406980, 07405190620208070001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10/3/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da insuficiência de provas de autoria e de materialidade, o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que, se ultrapassada a tese absolutória, deve ser reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo de lei, seja diante da primariedade, seja porque não se dedica a atividades criminosas ou integra organização voltada ao crime; c) artigo 33, §2o, alínea “c”, da Lei 11.343/2006, porquanto presentes os requisitos para a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à tese de ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §§ 2o, alínea “c” e 4o, da Lei 11.343/2006. Em verdade, demonstrar o cabimento da minorante e também o atendimento aos requisitos para a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena, também é providência que demanda o reexame de matéria de índole fático-probatória, o que atrai a incidência do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012